Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-95.2025.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão e contradição no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Recurso de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Intuito de prequestionamento – Dispensabilidade de expressa menção a dispositivos legais

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que refere a omissão e contradição no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Recurso de nítido caráter infringente – Impossibilidade de rediscussão – Intuito de prequestionamento – Dispensabilidade de expressa menção a dispositivos legais eventualmente vulnerados pela decisão para tal finalidade – Dispositivos suscitados prequestionados por força de lei, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.